Tribunal: TJDFT
Processo: 0733583-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733583-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: V. D. A. B., AMANDA LIMA DE ASSIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão nos autos da ação de conhecimento no 0704304-09.2022.8.07.0018, em que contende com V.D.A.B e AMANDA LIMA DE ASSIS. A decisão agravada rejeitou a alegação do Distrito Federal de que o montante a ser fixado a título de honorários periciais deve ser o valor máximo estabelecido no artigo 2o caput da Portaria Conjunta n. 101 de 10/11/ 2016 (ID 163531374): “Cuida-se de pedido para fixação de honorários periciais. O perito, no ID 153671131, apresentou proposta de honorários no valor de R$ 3.808,52 (três mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e dois centavos), a qual foi impugnada pelo requerido - 156610605 -, sob o fundamento de que o valor proposto é alto para os serviços a serem executados e que deve ser utilizado o valor máximo estabelecido no artigo 2o caput da Portaria Conjunta n. 101 de 10/11/ 2016. Por sua vez, o perito argumenta que, no caso concreto, há duplicidade de serviços periciais, havendo dois periciandos, dois exames e dois laudos a serem feitos. Enfatiza que, na realidade, os honorários seriam fixados em R$ 1.904,26 (mil, novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos) para cada um dos periciandos. Com visto, trata-se de parte beneficiária da gratuidade de Justiça, em que o pagamento dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal é realizado na forma da Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT e de acordo com o artigo 95, §§ 3o e 4o, do CPC 2016 e com as alterações dadas pela Portaria Conjunta no 15, de 01 de fevereiro de 2023. O art. 2o, da referida Portaria dispõe: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. O artigo 4o, § 2o, dispõe que: § 2o Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizar o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU. Foram impostos limites ao valor dos honorários periciais com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal e, portanto, não impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior à prevista na norma apenas porque a outra parte é beneficiaria da gratuidade de justiça. O beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários caso seja vencido na causa, o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Dessa forma, rejeito a alegação do Distrito Federal de que o montante a ser fixado a título de honorários periciais seja o valor máximo estabelecido no artigo 2o caput da Portaria Conjunta n. 101 de 10/11/ 2016. Com relação ao montante requerido pelo Perito. A nomeação e o aceite dos peritos nos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça é muito complexa. A remuneração do trabalho pela Portaria do TJDFT é muito abaixo da prática de mercado. Quando a Fazenda Pública está no polo da demanda, o alcance do chamado é ainda menor, em razão que os profissionais médicos vinculados ao Distrito Federal não podem realizar o encargo. Anote-se, ainda, que foi apresentada uma considerável quantidade de quesitos a serem respondidos. Na perícia médica, serão analisados os aspectos físicos, análise de documentos (exames, prontuários médicos) para apurar o suposto erro médico. Por outro lado, o perito informou razoável complexidade para a confecção do laudo. Diante de tais razões, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. O valor máximo sugerido mostra-se insuficiente para remunerar adequadamente o perito pelos trabalhos prestados. Fixo o valor dos honorários periciais em R$ 3.808,52 (três mil, oitocentos e oito reais e cinquenta e dois centavos). O valor a ser pago pelo e. TJDFT é o valor de R$ 1.904,26 (mil novecentos e quatro reais e vinte e seis centavos), independentemente do valor fixado pelo Juiz, por força do art. 7o da Portaria no 53/2011, alterado pela Portaria GPR no 69/2022, pelas razões acima explicitadas. A diferença deverá ser cobrada pelo profissional, nos termos determinado acima. INTIME-SE o perito para designar data e hora para realização do exame pericial, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, de modo a permitir a correta intimação das partes. INTIMEM-SE as partes para ciência”. Em suas razões, pugna o agravante afirma que o artigo 95 do CPC determina que, quando a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita, o exame poderá ser pago com recursos alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público ou adimplida com recursos alocados no orçamento do ente público, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Assim, entende que não se pode falar em ausência de limitação quanto ao valor a ser pago, ante a expressa previsão da referida norma. Alega que o pagamento de valores decorrentes da perícia de beneficiário da assistência judiciária deve observar a tabela específica do Tribunal, não sendo possível falar em superação do montante para eventual cobrança pela parte vencida, o que, caso admitido, levaria ao esvaziamento da prescrição legal destacada. Assim, requer seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de suspender a eficácia da decisão agravada até julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC, inibindo-se a fixação de honorários periciais acima do valor máximo previsto no referido normativo. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem se refere à ação de conhecimento em que a parte autora requer a condenação do réu a danos estéticos, materiais e morais. O magistrado fixou o valor dos honorários periciais em R$ 3.808,52. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT estabelece: “Art. 1o Regulamentar o pagamento e fixar os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de Primeiro e de Segundo Graus do Distrito Federal e dos Territórios, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça. Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais. § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. A referida norma prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. Além disso, segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) Consoante disposto no artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários periciais incluem-se na gratuidade de justiça. Não se trata, pois, de buscar um profissional que aceite o encargo de forma graciosa, mas de consultá-lo quanto à possibilidade de receber seus honorários ao final do processo, porquanto, caso sucumbente a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta 53, de 21 de outubro de 2011, e Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. (...)" (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido”. (07060688920198070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2023 18:38:24. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador